Tribunal: TCU
Processo: 045.663/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de ato de fiscalização e controle no Programa Farmácia Popular, a fim de apurar a implementação das sugestões feitas pelos órgãos de controle para minorar o risco de fraudes e desvios de recursos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização e controle no Programa Farmácia Popular a fim de apurar a implementação das sugestões feitas pelos órgãos controle para minorar o risco de fraudes e desvios de recursos públicos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. encaminhar a lista de processos de Tomada de Contas Especiais autuadas no TCU relativas ao Programa Farmácia Popular (peças 11 a 16 destes autos), que denotam a fiscalização dos recursos repassados no âmbito do referido programa; 9.3. informar ao Exmo. Deputado Federal Celso Russomano, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD), que: 9.3.1. a Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Ofício 233/2021/CDC, de 16/12/2021, objeto da PFC 32/2019, de autoria do Deputado Federal Áureo Ribeiro, será integralmente atendida no TC Processo 002.450/2022-4 , autuado em 18/02/2022, que trata de monitoramento do Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, o qual se encontra pendente de apreciação de mérito; 9.3.2. tão logo o processo seja apreciado pelo TCU, cópia da deliberação será encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD); 9.4. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao processo TC Processo 002.450/2022-4 , uma vez reconhecida conexão parcial do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia desta deliberação ao processo conexo TC Processo 002.450/2022-4 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.6. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos dos arts. 17, § 2o, inciso II, e 18 da Resolução-TCU 215/2008; 9.7. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao processo conexo, necessárias ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.8. juntar cópia deste acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentaram, ao TC Processo 002.450/2022-4 ; 9.9. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentaram, à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD) e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 32/2019, Deputado Federal Áureo Ribeiro; 9.10. restituir o presente processo à SecexSaúde para as providências sob sua alçada.